Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706941-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.F. AGRAVADO: D. L. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: J.C.S. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 17 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator